Tribunal: TCU
Processo: 000.481/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo CNPq contra Silvana Macedo de Vasconcelos, em razão da omissão em apresentar relatório técnico final referente à bolsa de doutorado cursado no País.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Silvana Macedo de Vasconcelos, em razão da omissão em apresentar relatório técnico final referente a bolsa de doutorado cursado no país, concedida no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Processo 141594/2015-2 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, inciso II e § 3o; 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Silvana Macedo de Vasconcelos revel, dando-se prosseguindo ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas de Silvana Macedo de Vasconcelos, condenando-a ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do CNPq: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2015 2.200,00 6/3/2017 2.200,00 5/5/2015 394,00 6/3/2017 394,00 3/6/2015 2.200,00 7/4/2017 2.200,00 5/6/2015 394,00 7/4/2017 394,00 3/7/2015 2.200,00 4/5/2017 2.200,00 3/7/2015 394,00 4/5/2017 394,00 5/8/2015 2.200,00 7/6/2017 2.200,00 5/8/2015 394,00 7/6/2017 394,00 3/9/2015 2.200,00 5/7/2017 2.200,00 3/9/2015 394,00 5/7/2017 394,00 8/10/2015 2.200,00 3/8/2017 2.200,00 8/10/2015 394,00 3/8/2017 394,00 30/10/2015 394,00 5/9/2017 2.200,00 6/11/2015 2.200,00 5/9/2017 394,00 7/12/2015 2.200,00 5/10/2017 2.200,00 7/12/2015 394,00 5/10/2017 394,00 7/1/2016 2.200,00 6/11/2017 2.200,00 7/1/2016 394,00 6/11/2017 394,00 3/2/2016 2.200,00 6/12/2017 2.200,00 3/2/2016 394,00 6/12/2017 394,00 1/3/2016 394,00 22/12/2017 2.200,00 3/3/2016 2.200,00 22/12/2017 394,00 31/3/2016 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/4/2016 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/5/2016 2.200,00 5/3/2018 2.200,00 5/5/2016 394,00 5/3/2018 394,00 6/6/2016 2.200,00 4/4/2018 2.200,00 6/6/2016 394,00 4/4/2018 394,00 5/7/2016 2.200,00 3/5/2018 2.200,00 5/7/2016 394,00 3/5/2018 394,00 8/8/2016 2.200,00 6/6/2018 2.200,00 8/8/2016 394,00 6/6/2018 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/7/2018 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/7/2018 394,00 5/10/2016 2.200,00 6/8/2018 2.200,00 5/10/2016 394,00 6/8/2018 394,00 4/11/2016 2.200,00 4/9/2018 2.200,00 7/11/2016 394,00 4/9/2018 394,00 6/12/2016 2.200,00 3/10/2018 2.200,00 6/12/2016 394,00 3/10/2018 394,00 28/12/2016 2.200,00 6/11/2018 2.200,00 28/12/2016 394,00 6/11/2018 394,00 2/2/2017 2.200,00 5/12/2018 394,00 3/2/2017 394,00 6/12/2018 2.200,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde já, caso requerido antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela, alertando a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia desta decisão à responsável e ao CNPq.